Tribunal: TJMT
Processo: 1009989-63.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009989-63.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA CATARINA NUNES FRANCA - CPF: 896.096.201-59 (APELADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELANTE), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃ
O DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
–

PARCIAL
PROCEDENCIA
–

PRELI
MINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
REJEIÇÃO
–
VENDA
DE IMÓVEL EM
DUPLICIDADE
–

EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃ
O PARA ESCRITURA PELA APELANTE
–
COBRANÇA
DE VALORES
–
LEGITIMIDADE CONFIGURADA
–
DANO
MORAL
–
CARACTERIZAÇÃO

–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–

RECURSO DESPROVIDO.

1
. Resta configurada a legitimidade passiva da empresa que emitiu autorização para escrituração de imóvel mediante pagamento, mesmo após ter alienado o bem a terceiro, carac
terizando venda em duplicidade.

2
. A venda de imóvel em duplicidade pela mesma empresa, com cobrança de valores para emissão de autorização para escritura de imóvel já alienado a terceiro, configura ato ilícito que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, causando dano moral indenizável.

3
. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o grau de culpa do agente, a extensão do dano experimentado pela vítima e a situação econômica das partes.

4. Recurso
d
esprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto
por
EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME

em face da sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais e Materiais,
interposta por

MARIA CATARINA NUNES FRANCA

para condenar a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1%
a.m
, contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quando a empresa requer
ida alienou o imóvel a terceiro.

Condenou
a requerida

a devolver os valores pagos pela parte autora, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença
, o qual
deverá ser acrescido
de juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, a partir da citação e correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE a partir do desembolso
.

Condeno
u
, ainda,
a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor das condenações, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do p
atrono (CPC - § 2º, do art. 85).

Nas
suas razões, alega a apelante que
autorizou a apelada a lavrar a Escritura Pública do imóvel porque foi apresentado por esta um contrato particular de compra e venda firmado com terceiro JOÃO PEREIRA DE CASTRO o que impunha
à administradora permitir a transferência formal do bem.

Ressalta que não realizou a venda diretamente à apelada, tampouco teve participação ativa no referido negócio e impedir a transferência, diante da documentação apresentada, configuraria ato ilícito por parte da
administradora.

Afirma que não houve venda em duplicidade, pois a apelada
adquiriu o imóvel de terceiro, e eventual irregularidade na cadeia de transmissão da posse ou da propriedade não
pode ser atribuída à apelante.

Argumenta que houve um equívoco
administrativo, que poderia ter sido evitado caso os adquirentes tivessem promovido a
transferência formal do imóvel no prazo legal, ainda que já houvesse autorização da imobiliária.

Ressalta que
a
condenação da apelante
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais carece de fundamentação jurídica, uma vez que o mero inadimplemento contratual, por si só, não c
onfigura dano moral indenizável.

Requereu seja provido o apelo,
para afastar a condenação por danos morais, reconhecendo que não ho
uve ato ilícito praticado pela agravante
, tratando-se de mero descumprimento contratual, e ainda a condenação em custas e honorários sucumbência em 15% s
obre o valor da condenação.

Alternativamente
,
requer
eu
a
redução do valor da indenização, tendo em vista a ausê
ncia de má-fé da agravante
e a desproporcionalidade do valor fixado
.

Contrarrazões no ID.
283529426
, pelo desprovimento do apelo
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de obrigação de fazer e reparação de danos morais e materiais proposta por
MARIA CATARINA NUNES
FRANÇA em desfavor de EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
, alegando em síntese que adquiriu imóvel situado na Rua X, Lote 12, quadra 41-A, bairro Centro Sul, nesta Comarca, sendo que o pagamento foi estabelecido com uma entrada no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), aliado a 33 parcelas de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com vencimento em 20.03.2021.

Relata que foi informada pelo terceiro
JOÃO PEREIRA DE CASTRO
que lhe vendeu o terreno que ambos estavam sendo vítimas da requerida, que vendeu para os dois,
com
autorizações para escriturar o imóvel que já estava escriturado, vendendo assim um lote em duplicidade a requerente
/apelada
.

Afirma que a requerida
/apelante
cobrou o valor de R$ 1.200,00 para fornecer a autorização de escritura pública do referido imóvel, e constatou ainda que o imóvel já se encontrava em nome de terceiro alheio.

Desse modo,
requereu a procedência d
a
de
manda, condenando a requerida a entregar a autorização de escritura pública de propriedade do imóvel, ou alternativamente
,
seja a requerida condenada
à
devolução do valor pago pela parte autora e em indenização por dano moral.

O magistrado condutor do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Preli
minar – Da ilegitimidade passiva

A apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que não participou diretamente da negociação,
tendo
apenas emitido autorização para escritura baseada em documentos apresentados pela apelada, que havia
adquirido o imóvel de terceiro.

Contu
do, tal argumento não prospera.

Dos documentos
juntados
aos autos, verifica-se que a apelante emitiu autorização para escritura pública (ID
.
22599112) mediante recebimento do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais),
(ID. 283528442)
mesmo já ten
do alienado o imóvel a terceiro, vejamos:

Esse fato, por si só, evidencia a participação direta da apelante na relação jurídica discutida, uma vez que, ao emitir a autorização e receber valores da apelada, assumiu obrigação direta perante esta, ainda que o negócio principal tenha sido celebrado com intermediário.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a legitimidade passiva se configura quando há relação jurídica entre as partes que justifique o interesse de agir do autor em face do réu. No caso em tela, está evidenciada es
s
a relação, especialmente porque a apelante, como incorporadora original do loteamento, tinha o dever de verificar a situação do imóvel antes de emitir autorização para escritura mediante pagamento.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade
passiva.
-

No mérito

No mérito, a questão central consiste em verificar se a conduta da apelante, ao emitir autorização para escritura de imóvel que já havia sido alienado a terceiro, configura ato ilícito passível de reparaçã
o por danos morais e materiais.

Conforme se depreende dos autos, a apelada adquiriu o imóvel de terceiro e, posteriormente, pagou à apelante o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para obter autorização para escritura pública. Contudo, ao tentar formalizar a transferência do imóvel, constatou que este já estava reg
istrado em nome de outra pessoa, conforme se pode observar do documento de ID. 283528445:

A apelante alega que não agiu com má-fé,
tratando
-se de mero equívoco administrativo. No entanto, tal argumento não a exime de responsabilidade, uma vez que, como incorporadora e vendedora original do loteamento, tinha o dever de verificar a situação do imóvel antes de expedir autorização para escritura mediante pagamento.

A conduta da apelante, ao vender o mesmo imóvel duas vezes ou ao emitir autorização para escritura de imóvel que já havia
sido transferido a terceiro, configura nítido ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil, pois viola o dever de boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

O magistrado sentenciante bem observou que esta não é a primeira vez que a apelante incorre em prática de venda em duplicidade de imóveis do mesmo loteamento, havendo várias ações judiciais com objeto semelhante, o que evidencia a reiteração da conduta ilícita.

Nesse contexto, resta caracterizado o dano moral sofrido pela apelada, que não se confunde com mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. A frustração da legítima expectativa de adquirir um imóvel, após dispêndio de considerável quantia, aliada à descoberta de que o bem já pertencia a terceiro, configura situação que ultrapassa o mero descumprimento contratual, atingindo atributos da personalidade da vítima.

Diferentemente do que alega a apelante, não se trata de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que fere a boa-fé objetiva e causa significativo abalo emocional à vítima, que vê frustrado seu projeto de vida relacionado à aquisição imobiliária.

Por fim, o valor
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional, observando a extensão do dano, o grau de culpa da ofensora e sua capacidade econômica, além do caráter pedagógico da indenização.

Ante o
exposto
,
nego provimento
ao recurso de apelação.
Majoro os hon
orários em sede recursal para 20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025